Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0702084-93.2021.8.07.0011 RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela Defesa do recorrente (ID 44168940), DEFIRO o pedido de sustentação oral. 2. Inclua-se o julgamento destes autos em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 3 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.